Tribunal: TJES
Processo: 0001859-02.2019.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001859-02.2019.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-02.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ contra sentença condenatória que o julgou parcialmente culpado pelo crime de tráfico de drogas, conforme o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O juízo de primeiro grau aplicou a pena de 3 anos, 9 meses e 21 dias de reclusão, além de 415 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas ou se, diante da fragilidade do conjunto probatório, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelos autos de apreensão e laudo pericial que confirmam a natureza da substância entorpecente.

A autoria delitiva, contudo, não é demonstrada de forma inequívoca, visto que os policiais responsáveis pela apreensão relataram a fuga de indivíduos ao avistarem a viatura, mas não souberam precisar o número de pessoas nem confirmar se as drogas encontradas foram de fato dispensadas pelo apelante.

Não houve apreensão de drogas diretamente em posse do réu, e a associação das substâncias ao apelante baseou-se apenas no fato de elas terem sido encontradas em uma trilha pela qual ele e o corréu teriam passado, o que configura presunção sem suporte probatório concreto.

O princípio do
in dubio pro reo
orienta que, na ausência de provas suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria, deve prevalecer a absolvição do réu, evitando-se a responsabilização penal objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de provas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas justifica a absolvição do réu com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0001588-40.2014.8.08.0006, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 26/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001859-02.2019.8.08.0062 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 415 (quatrocentos e quinze) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de agosto de 2019, o denunciado, juntamente ao corréu Kaio Gomes da Silva, guardavam 55 (cinquenta e cinco) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 1 (uma) balança de precisão e R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 40237841, auto de apreensão, auto de constatação de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico nº 20.961/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que no dia dos fatos estava na varanda da casa da pessoa conhecida como “Lia”, quando a polícia chegou ao local. Disse, nesse contexto, que o PM Aguilar saiu de dentro da residência com o nacional Gabriel e, em seguida, jogou o acusado no chão, dando-lhe um chute nas costelas.

Questionado, disse que não estava com Gabriel, não correu e não vendeu drogas, sendo que estava apenas conversando com “Lia”, a dona da residência, de modo que não viu onde os policiais encontraram as drogas apreendidas.

Vejamos os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência:

“
[...
] que lida a denúncia, se recorda da ocorrência; que é de conhecimento da cidade que a Ilha do Gambá sofre com o tráfico de drogas; que ao entrarem no local, conseguiram perceber a presença de pessoas; que quando visualizaram a viatura entrando, empreenderam fuga; que ao desembarcarem da viatura, decidiram fazer a trilha que os indivíduos fizeram, adentrando a mata; que a viatura se posicionou no final da trilha, vindo a prender os indivíduos que se evadiram do local; que quando descobriram que os indivíduos foram surpreendidos pela viatura no final da trilha, buscaram o cão farejador que sinalizou em diversos pontos, sendo então encontradas as drogas enterradas; que possuíam a mesma embalagem; que foram presos dois indivíduos, mas não sabe informar se tinha mais gente; que as pessoas identificadas no local foram os acusados que acabaram presos; que lido o seu depoimento dado em sede policial, confirma integralmente; que as drogas foram encontradas no trajeto feito pelos acusados; que pela aparência, as drogas aparentavam ter sido enterradas recentemente; que o cão cavou uns 10 centímetros para encontrar a droga enterrada no trajeto realizado pelos indivíduos; que foram localizados pontos pelo cão farejador, próximo ao local em que estavam os indivíduos; que não conhecia os acusados de outras abordagens; [...] que não se recorda de terem apreendidas drogas na posse dos acusados; que a droga foi encontrada no trajeto dos indivíduos; que não se recorda do tempo entre a evasão dos acusados e o encontro das drogas pelo cão farejador [...]” (PM José Márcio da Silva Lopes).

“
[...
]
gue lida a denúncia, informou que se recorda dos fatos; que as equipes entraram na Ilha do Gambá e observaram os indivíduos entrando numa trilha de restinga ou reserva, como se estivessem em fuga; que os indivíduos observaram a aproximação dos policiais; que decidiram fazer um cerco na trilha e se depararam com dois indivíduos saindo, bem ofegantes e com arranhões que aparentavam fugir; que ao serem abordados, os policiais resolveram fazer o mesmo percurso usando o cão farejador que durante o trajeto feito foram encontrados pontos apontados pelo cão farejador e, consequentemente, foram apreendidas drogas; que também foram apreendidos valores e uma carteira; que não se recorda se os dois indivíduos, envolvidos na ocorrência, assumiram a propriedade da droga apreendida; que a fuga ocorreu com a chegada da viatura; que não se recorda se tinham mais pessoas; que apenas os dois acusados foram encontrados na trilha, na hora da abordagem; que não se recorda da dinâmica do encontro dessas drogas apreendidas; que não se recorda de outras abordagens dos acusados; que foram conduzidos por terem se evadido do local e por terem sido apreendidas drogas próximo ao local onde estavam; que as circunstancias levaram os policiais a concluir que dispensaram as drogas no trajeto; [...]
que os acusados não assu
m
iram a pr
o
priedade da droga
[...]”
(PM Pablo Rohr Leite)
.

Observa-se que os militares atestaram que alguns indivíduos entraram na trilha ao notarem a presença policial, entretanto, não souberam precisar quantos eram e, tampouco, quem eram.

Esclareceram, nesse contexto, que as drogas foram associadas ao apelante e ao corréu porque foram encontradas na trilha por onde eles passaram.

Não houve, portanto, apreensão de drogas na posse do réu e sequer houve a certeza de que as substâncias entorpecentes encontradas foram de fato dispensadas pelo recorrente e pelo corréu.

O policial civil José Eduardo Ribeiro, também em juízo, revelou que foi o responsável pelas investigações e que elas indicaram que o réu estaria envolvido no tráfico de drogas local, sem detalhes acerca dos fatos narrados na exordial.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

O mesmo é o entendimento da douta Procuradoria de Justiça, ao consignar que
“[...] pelo que se observa do colacionado, em virtude de o recorrente ter sido preso saindo da trilha em companhia do corréu, foi presumido que os entorpecentes lá apreendidos posteriormente lhe pertenciam, sendo que a todo instante foi refutada tal acusação, de maneira que a presunção efetuada ressoa descabida, consubstanciando indevida responsabilidade penal objetiva, na medida em que se mostram ausentes elementos probantes concretos de que estava praticando tráfico de drogas, notadamente porque inexistente dado cognitivo seguro de que as drogas encontradas lhe pertenciam”
.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. REFORMA DA SENTENÇA. IN DUBIO PRO REO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante Donizetti, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) uma vez que o apelante Cláudio não preenche os requisitos necessários. Não se enquadra no conceito de traficante eventual. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0001588-40.2014.8.08.0006, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 26/06/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Pelo exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

RENAN SERAFIM DOS ANJOS DA CRUZ
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver o réu.